Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-70.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, "F", DO CÓDIGO PENAL AFASTADA. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. PENA READEQUADA. DANO MORAL EM FAVOR DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva, contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações testemunhais e a confissão do próprio acusado.
3. Em relação à valoração negativa da conduta social, as 5a e 6a Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça passaram a não mais admitir condenação transitada em julgado como fundamento idôneo para a análise desfavorável dessa circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena. Valoração negativa da conduta social afastada. Pena readequada.
4. No crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, a utilização da agravante genérica, prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem, devendo, portanto, ser afastada.
5. Demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivo, entre os crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência perpetrados pelo réu, cabível a unificação das penas com o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais. O montante é adequado e proporcional às peculiaridades do caso, considerando não ser o primeiro episódio de violência doméstica praticado pelo réu contra a mesma vítima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.